Tribunal: TJMT
Processo: 1013987-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013987-74.2021.8.11.0000
PACIENTE: FABIO SALES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Araujo Barros, em favor de Fabio Sales de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de julho de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006441-53.2021.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pela interestadualidade da conduta (art. 33, caput c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado transportando aproximadamente 51 kg de entorpecente, sendo 30,650 kg de cloridrato de cocaína e 20,750kg de pasta-base de cocaína.
Sustenta, o impetrante, que o decreto preventivo e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em prol do paciente em primeira instância carecem de fundamentação idônea, destacando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirma, ademais, que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica; esclarecendo, também, que na hipótese de ser condenado receberá pena mínima e será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, pois ele preenche os requisitos para o reconhecimento da minorante concernente ao tráfico privilegiado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da referida custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial aquela atinente ao comparecimento periódico em juízo; e, no mérito, postula a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, examinando o decisum que indeferiu a liberdade ao paciente, constata-se que a autoridade acoimada de coatora, a despeito das condições pessoais favoráveis ostentadas por ele, se reportou à necessidade da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado pelo acusado, evidenciada pela “excessiva quantidade de droga apreendida (mais de 50Kg); a forma de acondicionamento (fundo falso/veículo preparado); a prática do delito sob pagamento e a interestadualidade”.
Por conseguinte, não se pode falar em teratologia da decisão invectivada, visto que, a priori, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, isso em irrestrita vassalagem aos enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça abaixo reproduzidos:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, cumpre ressaltar, que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o mérito desta ação constitucional, quiçá com o da própria ação penal, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator